Tribunal: STF
Processo: ARE 1261862
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos por F.S.C (edoc.238) contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado (edoc. 54):  



    “Conforme asseverado no acórdão recorrido, os pleitos da defesa referentes à prescrição da pretensão punitiva estatal e ao arquivamento da sindicância devem ser suscitados e apreciados no Juízo competente. Isso posto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    A divergência é suscitada com supedâneo no INQ nº 4.442/DF, de relatoria do Min. Roberto Barroso. 



    Alega, preliminarmente, o embargante a existência de nulidade absoluta no que se refere ao trânsito em julgado da decisão da Segunda Turma, certificado em 17/2/2024.



    Ressalta que a certificação deveria ter ocorrido dois dias depois, isto é, em 19/2/2024. Para tanto, sustenta que 



    “O Acórdão prolatado pela Egrégia Turma foi publicado em 19-12-2023:



    Contudo, nesta data o Judiciário do Estado do Paraná esteve com suspensão de expediente e prazos diante da Emancipação Política do Paraná, conforme DECRETO Nº 8501636, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    (...)



    Assim, por se tratar de feriado regional, este dia não pode ser computado na contagem do prazo. 



    Dia 20 de dezembro de 2023, o judiciário entrou em recesso forense conforme previsto no art. 220 do CPC/2015, suspendendo todos os prazos não urgentes. Ademais, o Egrégio Supremo Tribunal de Federal apenas retomou suas atividades em 01-02-2024, data que passou a se contar o prazo para a interposição de recurso.



    (...)



    Além disso, não houve expediente forense nos dias 12-02-2014 e 13-02-2024 (segunda-feira e terça-feira de carnaval) no Egrégio Tribunal. 



    No presente caso: O prazo começou a correr na quinta-feira (01-02-2024) e finalizou no sábado (17-02-2024), findando apenas em 19-02-2024 (segunda-feira). 



    Entretanto, no dia 19-02-2024 já havia certidão de que o processo havia transitado em julgado no dia 17-02-2024, equivocadamente, o que ocasionou a baixa dos autos para este Superior Tribunal de Justiça.”(edoc. 238, grifos do autor)



     Acrescenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, apesar da publicação do acórdão datar do dia 19/12/2023, o advogado que atuava no processo não notificou o ora Recorrente do resultado e do fato de que o prazo estava em transcurso, bem como informou o prazo de forma equivocada, o que lhe causou prejuízos. 



    Relativamente ao mérito do recurso, destaca a utilização do aparato do Estado para perseguição política e jurídica.



    Ressalta que “o acordão recorrido diverge do paradigma, uma vez que mantém indefinidamente o Recorrente sendo investigado por ter supostamente cometido crimes que já estariam prescritos, nos termos seguintes:



    1) Rufianismo [art. 230, CP]: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa = Prescrição abstrata em 8 [oito] anos; 



    2) Extorsão [art. 158, CP]: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa = Prescrição abstrata em 16 [dezesseis] anos; 



    3) Favorecimento da prostituição [art. 228, CP]: Pena - reclusão, de 2 [dois] a 5 [cinco] anos = Prescrição abstrata em 12 [doze] anos; 



    4) Prevaricação [art. 319, CP]: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa = Prescrição abstrata em 4 [quatro] anos; 



    5) Associação ao tráfico de drogas [art. 14, Lei 6.368/1976]: Pena - reclusão, de 3 [três] a 10 [dez] anos, e pagamento de 50 [cinquenta] a 360 [trezentos e sessenta] dias-multa = Prescrição abstrata em 16 (dezesseis) anos; 



    6) Tráfico de drogas [art. 12, Lei 6.368/1976]: Pena - reclusão, de 3 [três] a 15 [quinze] anos, e pagamento de 50 [cinquenta] a 360 [trezentos e sessenta] dias multa = Prescrição abstrata em 20 (vinte) anos. 



    Menciona o voto vencido do Ministro Gilmar Mendes que perfilhou desse entendimento.



    Requer, ao final:



    “1- Seja reconhecida a nulidade absoluta diante do trânsito em julgado equivocado e ausência de notificação pelo advogado anterior. Consequentemente deverá ser considerado o recurso tempestivo, devendo ser conhecido e ao final provido; 



    2- Seja dado provimento ao presente recurso de Embargos de Divergência, sendo suprida a divergência e uniformizada a jurisprudência no sentido de reconhecer que não é razoável que, tendo se encerrado o prazo para a conclusão das investigações, sejam agora os autos baixados para a nova apreciação dos fatos, mantendo-se o estado de lawfare e perseguição do investigado, devendo ser reconhecida a prescrição e arquivado o processo; 



    3- Alternativamente, seja dado provimento ao recurso de Embargos Infringentes reformando-se o respectivo acórdão recorrido, para que ao final seja mantido o voto vencido, pautando-se a análise do presente também no lawfare sofrido já que se comprovou a perseguição estatal, sendo reconhecida a prescrição; 



    4- A posterior intimação do Ministério Público Federal para apresentação de contrarrazões; O regular prosseguimento do feito até seu julgamento final pelo Plenário deste Egrégio Tribunal.”



    Devidamente intimado, o embargado apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento recurso, com determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão ou trânsito em julgado (e-Doc. 273).



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Isso porque, o que se verifica é que a parte recorrente busca demonstrar o dissídio jurisprudencial com base não em acórdão, mas em decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso (INQ nº 4442/DF. Em casos tais, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade do recurso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis . 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE nº 752.075/DF-AgR-Segundo-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/7/21).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO, COMO PADRÃO DE DIVERGÊNCIA, DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível, em sede de embargos de divergência, para demonstração do conflito jurisprudencial, a invocação de decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização dessa modalidade recursal pressupõe a comprovação de dissenso instaurado entre as próprias Turmas ou entre qualquer destas e o Plenário da Suprema Corte. Decisão monocrática, por isso mesmo, não se reveste de parametricidade, não podendo, em consequência, ser indicada como padrão de confronto para efeito de demonstração da divergência jurisprudencial. Precedentes. A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE nº 1.054.424/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/2/20). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. SOLDO. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA VBR. LEI ESTADUAL Nº 11.216/1995. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público Estadual . Militar . Soldo. Vencimento básico de referência VBR. Lei estadual nº 11.216/95. Ausência de impugnação específica. Súmula STF 287. falta de demonstração do dissenso jurisprudencial. Mero traslado da decisão paradigma. Confronto estabelecido em face de decisão monocrática. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: RCL 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; e AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. A demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado é imperiosa para o juízo de admissão dos embargos de divergência. 3. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em decisões monocráticas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS”. (ARE nº 660.463 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR-ED/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS”. (ARE nº 808.454/DF-AgR-EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 3/10/14). 



    Por fim, como bem pontuou o Ministério Público Federal, inviável a análise da prescrição diretamente no Supremo Tribunal Federal, pois,



    “O pedido de reconhecimento da prescrição formulado diretamente ao STF já foi indeferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que ressaltou a ausência de elementos suficientes para se determinar a data exata das condutas investigadas e, consequentemente, a prescrição. Além disso, as investigações ainda estavam em andamento, com diligências realizadas até 2018, conforme solicitado pelo Ministério Público Federal.



    A prescrição é matéria de ordem pública, mas a sua verificação depende de elementos fáticos que ainda não foram suficientemente esclarecidos, uma vez que não houve sequer denúncia formal por parte do Ministério Público até o presente momento. A jurisprudência é clara ao afirmar que a prescrição deve ser arguida e apreciada pelo Juízo competente para analisar o mérito dos fatos investigados e das provas colhidas, conforme determinado pela 2ª Turma do STF ao remeter os autos à instância competente.



    Portanto, não cabe ao STF, no presente momento, decidir sobre a prescrição da pretensão punitiva, devendo tal pleito ser discutido no Juízo de origem após a eventual apresentação de denúncia ou arquivamento da sindicância.



    Frise-se, por oportuno, que a decisão do STJ que declinou da competência à 10ª Vara Criminal de Curitiba/PR foi prolatada em 2018, mas até o momento não foi cumprida, por insistência da defesa em aviar recursos impertinentes e protelatórios, com as mesmas teses já indeferidas anteriormente pela Suprema Corte.”(grifo nosso)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos divergentes.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente